Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714964-21.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GRACILIANO MONTELO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. RETORNO DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTE DE ALCOOLEMIA. AUSÊNCIA. LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. ROBUSTEZ. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. A instauração do incidente de insanidade mental, procedimento regulado no CPP (arts. 149 a 154), será determinada apenas quando houver fundada dúvida sobre a integridade mental do acusado, o que não ocorre nos autos. Preliminar rejeitada. 2. Não há falar em insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria do delito de trânsito imputado ao acusado, uma vez que estão presentes todos os elementos constitutivos para a respectiva tipificação, não apenas pela prova testemunhal e do acidente automobilístico em que se envolveu, mas especialmente em virtude do exame de corpo de delito elaborado pelo Instituto de Criminalística do Distrito Federal, que acusou a embriaguez etílica. 3. O estado de embriaguez do acusado pode ser aferido por todos os meios de prova, inclusive testemunhal. Precedentes. 4. Se o réu dirige palavras ofensivas a policiais militares quando estes estão no regular exercício de suas funções, com dolo específico de menosprezar e ofender o agente público, comete o crime de desacato tipificado no Art. 331 do Código Penal. Atipicidade não detectada. 5. A embriaguez voluntária ou culposa, nos termos do Art. 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal. 6. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 149 do Código de Processo Penal, sustentando a existência de elementos suficientes para a determinação de exame de sanidade mental; b) artigo 331 do Código Penal, alegando a ausência de dolo para na prática do crime de desacato, de modo que, em seu entendimento, deve ser absolvido ante a atipicidade da conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 149 do CPP e 331 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, apesar das diversas oportunidades conferidas à Defesa, sequer houve o requerimento para instauração do incidente de insanidade mental. A receita médica colacionada somente com o recurso de apelação, que indica que o apelante faz uso da medicação Bromazepam (id 15505401), além de ser bem posterior à data do fato, pois data de 4 de fevereiro de 2020, por si só não tem o condão de trazer dúvida acerca da higidez mental do acusado apta a ensejar à realização de exame pericial” (ID Num. 19111993 - Pág. 4), que “Como se observa, o crime de desacato tem em seu elemento subjetivo o dolo, não se admitindo a modalidade culposa. Neste caso, a conduta delitiva praticada pelo réu amolda-se ao tipo penal, uma vez que as ofensas foram dirigidas voluntariamente e diretamente ao funcionário público no exercício da função ou em razão dela” (ID Num. 19111993 - Pág. 7) e que “Com efeito, em conformidade com o delineado pelos depoimentos colhidos, extrai-se dos autos, que o acusado praticou o crime de desacato, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta praticada ou por insuficiência de provas” (ID Num. 19111993 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017